Tribunal: TJSP
Processo: 1003420-54.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência do pedido inicial mantida. Recurso de apelação do autor. Legitimidade passiva "ad causam" da sociedade de advogados e da corré advogada. Inocorrência. Inexistência de prova de mandato judicial, descumprida a obrigação legal de que a procuração deve ser outorgada para cada advogado da

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência do pedido inicial mantida. Recurso de apelação do autor. Legitimidade passiva "ad causam" da sociedade de advogados e da corré advogada. Inocorrência. Inexistência de prova de mandato judicial, descumprida a obrigação legal de que a procuração deve ser outorgada para cada advogado da sociedade ou indicando expressamente a sociedade em sua cártula. Art. 15, § 3o, EOAB. Precedentes do C. STJ. Indenização por danos materiais por perda de uma chance. Impossibilidade. Ausência de probabilidade do direito invocado em ação trabalhista que pretendia não apenas reconhecer vínculo empregatício como também valores devidos ao autor, filho de sócio da empresa na qual laborava. Teoria da perda de uma chance que pressupõe prova cabal de sucesso frustrada em razão de conduta ilícita. Danos morais indenizáveis fixados em patamar razoável, consentâneo com a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. RECURSO NÃO PROVIDO.